Tribunal: TJDFT
Processo: 0729788-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0729788-46.2023.8.07.0000 REQUERENTE: MARIA TEREZA CAVALI MARQUES REQUERIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial formulado por MARIA TEREZA CAVALI MARQUES no ID no 49319520, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Arquive-se o presente processo eletrônico. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010